Tribunal: TJES
Processo: 5007872-74.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007872-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIK OLIVEIRA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal originária, relativa à suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. A impetrante sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito, suficiência das condições pessoais favoráveis do paciente e adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige a presença cumulativa do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP, sendo cabível em hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme art. 313, III, do CPP e art. 20 da Lei nº 11.340/06.

4. Os indícios de autoria e materialidade encontram-se demonstrados pela declaração da vítima e pelas provas produzidas no inquérito policial, especialmente os relatos colhidos no auto de prisão em flagrante.

5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas agressões físicas praticadas contra a ex-companheira em via pública, pela necessidade de atendimento médico da vítima e pelo risco efetivo à sua integridade física e psíquica.

6. O comportamento agressivo do paciente, motivado pela não aceitação do término do relacionamento e associado a sinais de embriaguez, evidencia periculosidade concreta apta a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública e prevenção de reiteração delitiva.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema.

8. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de proteção imediata da vítima, inclusive porque o monitoramento eletrônico não neutralizaria o risco decorrente da impulsividade demonstrada pelo agente.

9. O
Habeas Corpus
não comporta aprofundamento probatório acerca da autoria delitiva, cabendo à instrução criminal a apuração exauriente dos fatos perante o juízo natural da causa.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade concreta do agente pelas circunstâncias do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade aliados ao risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima. 2. A gravidade concreta da conduta praticada no contexto de violência doméstica justifica a segregação cautelar para proteção da vítima e prevenção de reiteração delitiva. 3. As condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 4. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando incapazes de neutralizar o risco concreto à vítima decorrente da periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I e III, e 319; CP, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/06, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5007872-74.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
VITOR FERREIRA DA SILVA

PACIENTE:
ERIK OLIVEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
ERIK OLIVEIRA DOS SANTOS

contra suposto ato coator praticado pelo
J
uízo
da
1
ª Vara
Criminal de
Serra
/ES
que, nos autos do processo nº 5009637-33.2026.8.08.0048, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Sustenta a impetrante, em síntese, que
(i)
não restam preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva;
(ii)
a decisão de primeiro grau fundamentou-se em presunções e na gravidade abstrata do delito;
(iii)
o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita como motoboy;
(i
v
)
as medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica, mostram-se suficientes.

Basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

A medida liminar foi indeferida mediante a decisão acostada no id 19468353.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19658529, manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de última hipótese

(ul
tima ratio
)
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, as condições antevistas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No caso em apreço, foi decretada a prisão preventiva do paciente, no dia 17/03/2026 pela suposta prática de delitos, incluindo o do art. 129, § 13, do Código Penal, no âmbito da violência doméstica, o que autoriza a cautelar máxima, a teor do que prescreve o art. 20 da Lei nº 11.340/06, cumprindo, assim, com o requisito atinente ao inciso I, do art. 313 do Código de Processo Penal.

Os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pela declaração da vítima, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante os documentos de id 92861073, do processo de referência.

Frisa-se, também, que maiores digressões acerca da autoria do paciente serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, ao analisar o pedido de decretação da prisão preventiva, o Magistrado de origem fundamentou a segregação cautelar na garantia da ordem pública e na necessidade de preservação da integridade física e psíquica da vítima, nos termos do art. 313, III, do CPP. Transcrevo trecho do r.
decisum

proferido em sede de Audiência de Custódia:

“(...) verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que diante das circunstâncias do delito, verifica-se que os atos foram praticados com extrema violência, tendo a vítima, inclusive, necessitado de atendimento médico, o que evidencia a gravidade concreta da conduta, demonstrando risco real à sua integridade física. Assim, mostra-se evidente o risco na eventual colocação do autuado em liberdade, não se vislumbrando, neste momento, medida cautelar diversa da prisão capaz de resguardar a segurança da vítima e prevenir a reiteração de condutas da mesma natureza. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I e III, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.” (id 92990580, do processo de referência)

O Magistrado de origem, ao analisar o pedido de revogação da cautelar máxima formulado na resposta à acusação , registrou que os motivos ensejadores da prisão persistem, dada a ausência de alteração do quadro fático existente à época da prolação da decisão que a decretou na audiência de custódia (id 92990580). Senão vejamos:

“No que tange à custódia cautelar, o pleito defensivo não comporta acolhimento.

O fumus comissi delicti está sobejamente demonstrado pela prova da materialidade e pelos indícios de autoria colhidos no Auto de Prisão em Flagrante, especialmente pelos depoimentos dos agentes da Guarda Municipal e da própria vítima, que relatam agressão física grave (empurrão contra muro seguido de perda de consciência).

Quanto ao periculum libertatis, este se revela na necessidade de garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psíquica da ofendida. A gravidade concreta da conduta é acentuada: o réu, supostamente motivado por ciúmes e sob efeito de álcool, agrediu a ex-companheira em via pública, sendo necessário o socorro via SAMU em virtude do desmaio da vítima. Tal cenário demonstra uma periculosidade que ultrapassa o tipo penal abstrato.

Ademais, tratando-se de crime cometido no âmbito doméstico contra a mulher, a prisão encontra amparo no artigo 313, inciso III, do CPP, visando assegurar a execução de eventuais medidas protetivas de urgência, dado que o histórico narra comportamento agressivo e não aceitação do término do vínculo afetivo.

As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa (trabalho e residência), embora louváveis, não são suficientes, por si só, para afastar a segregação cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme pacificado pela jurisprudência pátria.

Outrossim, entendo pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). No caso sub examine, nem mesmo o monitoramento eletrônico seria capaz de neutralizar o risco imediato à vítima diante da impulsividade demonstrada pelo agente no momento dos fatos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e MANTENHO A SEGREGAÇÃO CAUTELAR de ERIK OLIVEIRA DOS SANTOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.” (id 94474543, do processo de referência)

Sendo assim, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, notadamente se considerada a gravidade do delito.

Rememora-se que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado

(
STJ,
RHC n
º
97.037/BA,
Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

No mesmo sentido, destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso vertente, trata-se de suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal). A conduta imputada envolveu agressões físicas consistentes em socos e chutes contra a vítima (sua ex-companheira) em via pública, inclusive quando já se encontrava caída ao solo, motivadas pela não aceitação do término do relacionamento. Tais circunstâncias, aliadas ao comportamento extremamente agressivo e aos sinais de embriaguez apresentados pelo paciente no momento da contenção policial, evidenciam, em sede de cognição sumária, a periculosidade concreta do agente e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, bem como para preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Por derradeiro, no que concerne às particularidades individuais do paciente, salienta-se que

“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”

(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Com efeito, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator